Tribunal: STF
Processo: HC 140248
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 



    1. Hipótese de paciente preso e condenado por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescentes, sequestro e cárcere privado, além de estupro. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual.



    2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.